Tribunal: TJMT
Processo: 1015305-87.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015305-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Parceria Agrícola e/ou pecuária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL JARA BIGIO - CPF: 010.458.131-09 (ADVOGADO), LOTHARIO SCHIRMBECK - CPF: 072.746.960-68 (AGRAVANTE), TEONILIO VILAS BOAS - CPF: 293.111.281-04 (AGRAVADO), MARCO AURELIO DE MARTINS E PINHEIRO - CPF: 038.724.081-00 (ADVOGADO), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (ADVOGADO), MARIA MADALENA DA ASSUNCAO - CPF: 173.110.551-72 (ADVOGADO), FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - CPF: 716.650.481-15 (ADVOGADO), FATIMA SUELY RAMALHO DOS SANTOS CORBELINO - CPF: 077.064.338-89 (ADVOGADO), ANTONIO MORAES NETO - CPF: 162.318.641-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILA ROSELI SCHIRMBECK MORAES - CPF: 383.895.411-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–

AÇÃO MONITÓRIA
–

ILEGITIMIDADE DO AVALISTA -
QUESTÃO DIRIMIDA EM DECISÃO ANTERIOR – INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – ARTIGO 502 DO
CPC –

PENHORA DE IMÓVEL – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL
– USO PARA EXPLORAÇÃO FAMILIAR – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – ÔNUS DO EXECUTADO – DE
C
ISÃO MANTIDA
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

É vedada a rediscussão de matéria já decidida, em observância à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

“
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
” (art. 502 do CPC).

Para efeitos da impenhorabilidade de imóvel, a parte executada tem de comprovar que a pequena propriedade rural é o único
bem que possui e que o utiliza para a subsistência da família.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da 1ª Vara Cível da
Comarca de Barra
do
Garças
(MT) que, em Cumprimento de Sentença da Ação Monitória n. 0001356-50.2014.8.11.0004, rejeitou as alegações de impenhorabilidade do im
óvel com matrícula n. 11.547, C
RI de Nova Xavantina
(MT)
, e de ilegitimidade passiva do executado.

O agravante afirma a ilegalidade da cobrança a ele direcionada, visto que é avalista e a responsabilidade é do devedor principal, além de o título em execução estar prescrito.

Aduz que se trata de pequena propriedade rural, com menos de
4
módulos fiscais, portanto não pode ser penhorado.

Argumenta que
“
no município de Nova Xavantina, o módulo fiscal corresponde a
80ha
, tendo o imóvel questão área menor de 4 vezes esse valor”.

Na c
ontraminuta (ID.

236060665
)

o agravado
argui
que
a
legitimidade
do agravante já foi
apreciada
na Ação principal, portanto
a questão
está preclusa.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que
rejeitou
os argumentos
de impenhorabilidade do imóvel com matrícula n. 11.547, CRI de Nova Xavantina, e de ilegitimidade passiva do executado.

Afirma a ilegalidade da cobrança a ele direcionada, visto que é avalista e a responsabilidade é do devedor principal, além de o título em execução estar prescrito.

No entan
to
,
a legitimidade do avalista já foi
analisada
por esta Câmara n
a Apelação n.

0001356-50.2014.8.11.000
4
, e o acórdão
transitou
em julgado em
26-11-2019 (ID.

25684474).

Dessa maneira, a questão foi atingida pela coisa julgada, o que impede a reapreciação em momen
to posterior, em observância ao
princípio da segurança
jurídica.

Nesse
sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA.

(...)

3. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio.

(...)”.

(STJ,
AgInt
no
REsp.
1922430 MT 2021/0043511-2, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, julgamento em 21-8-2023, Terceira Turma,
DJe
de 23-8-2023, sem grifos no original).

Quanto
à
penhora realizada
na
matrícula n. 11.547, C
RI
de Nova Xavantina,
o agravante não se desincumbiu
do ônus de
comprovar que o
imóvel consiste
no único bem de família e é utilizado para sua subsistência.

Assim, apesar
de

ser inferior a

4
módulos fiscais
, para fins de proteção da regra de impenhorabilidade a área não trabalhada
pela unidade
familiar

não é considera
da

pequena propriedade rural.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU
O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL – NÃO DEMONSTRADAS
CARACTERÍSTICAS DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL (- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não se considera pequena propriedade rural (art. 5º, XXVI, CF/88 e art. 833, VIII, CPC) para fins de proteção pela regra de impenhorabilidade a área não trabalhada pela unidade familiar em caráter de agricultura de subsistência, nem habitada em caráter domiciliar, ainda que de extensão territorial reduzida. Não verificadas as condições necessárias para a declaração de impenhorabilidade do imóvel, não comporta reforma a decisão que manteve a penhora
”
. (
TJMT,
N.U 1014968-98.2024.8.11.0000,
relator Des.

Guiomar Teodoro Borges
, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento em
4
-9-
2024, DJE
de
5
-9-
2024).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024